Tribunal: TJSP
Processo: 1002722-38.2019.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. CNH. Anulação de auto de infração. Impossibilidade. Inexistência de provas que infirmem a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Condutor flagrado como incurso no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, embriagado e conduzindo veículo. Autuação que se presume regular até prova em sentido contrário. Inexistência de elementos de convicção que amparem a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. CNH. Anulação de auto de infração. Impossibilidade. Inexistência de provas que infirmem a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Condutor flagrado como incurso no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, embriagado e conduzindo veículo. Autuação que se presume regular até prova em sentido contrário. Inexistência de elementos de convicção que amparem a versão do autor. Recurso desprovido.